Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000126-21.2013.6.16.0073
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
29/06/2022
Número: 0000126-21.2013.6.16.0073

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 21/03/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0000126-21.2013.6.16.0073
Assuntos: Execução - De Multa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Execução Fiscal nº 0000126-
21.2013.6.16.0073 que, considerando o notável desinteresse da parte exequente no prosseguimento
do feito, eis que não providenciou o determinado pelo juízo, julgou extinto o processo sem exame
do mérito, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. (Execução Fiscal da
Dívida Ativa proposta pela Fazenda Pública Federal em face de Roberto Cavalheiro,
consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa nº 90.6.13.001189-03, visando a cobrança dos valores
inscritos por multa, arbitrada nos autos nº 126-21.2013.6.16.0073, no valor de R$ 21.826,47 em
19/08/2013; Ref.: RP nº 310-70.2011.6.16.0000; REL nº 126-80..2012.6.16.0000).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIÃO (RECORRENTE)
ROBERTO CAVALHEIRO (RECORRIDO)
ROBERTO CAVALHEIRO (ADVOGADO)
PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL RS
(TERCEIRO INTERESSADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42989
537
29/06/2022 09:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.816

RECURSO ELEITORAL 0000126-21.2013.6.16.0073 – Pato Branco – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: UNIÃO
RECORRIDO: ROBERTO CAVALHEIRO
ADVOGADO: ROBERTO CAVALHEIRO - OAB/PR39873-A
TERCEIRO INTERESSADO: PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL RS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA
ELEITORAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA.
MANUTENÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, INCISO III DO CPC.
DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL, MESMO APÓS INTIMAÇÃO
PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1. O feito será extinto sem resolução do mérito por abandono de causa
quando, após intimação prévia e pessoal com advertência específica, o
exequente deixar de promover os atos e diligências que lhe competiam, na
forma do art. 485, III e §1º do Código de Processo Civil.

2. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/06/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

Num. 42989537 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 29/06/2022 09:50:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062909501500500000041961611
Número do documento: 22062909501500500000041961611

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela UNIÃO em face de sentença do
Juízo da 73ª Zona Eleitoral – Pato Branco que julgou extinta a execução fiscal, sem
exame de mérito, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por
reconhecer ter a recorrente abandonado a causa (ID 42927362).

Em suas razões recursais (ID 42927370), a recorrente sustenta, em síntese,
que o processo não poderia ter sido extinto imediatamente, tal como procedeu o Juízo,
pois “em casos similares na Justiça Federal, o processo é colocado no arquivo provisório
sem baixa definitiva, sendo que apenas é sentenciado com extinção caso perfaça o prazo
da prescrição intercorrente” Pugna, assim pelo conhecimento e provimento do recurso,
reformando-se a sentença, para o fim de que os autos retornem a origem para
prosseguimento da execução.

Intimado da interposição do recurso, o recorrido apôs ciente (ID 42927375),
sem apresentar contrarrazões.

Nesta instância, oportunizada a manifestação, a Procuradoria Regional
Eleitoral manifestou-se pela inexistência de interesse público ou social a justificar a
intervenção do Ministério Público no feito (ID 42935118).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

Trata-se, na origem, de execução fiscal ajuizada em 19/08/2013 pela União
em face de Roberto Cavalheiro, visando a satisfação de crédito decorrente de multa
eleitoral ,no importe de R$ 21.826,47 (vinte e um mil, oitocentos e vinte e seis reais e
quarenta e sete centavos).

Proferido o despacho citatório em 29/08/2013 (ID 42927328), foi realizada
tentativa de citação do executado via carta com aviso de recebimento (AR), retornando,
contudo, infrutífera (ID 42927329).

Na sequência, a União requereu novas tentativas de citação, em endereço
diverso (ID 42927330 e 42927332), pedidos que foram deferidos (ID 42927330 e
42927332) e cumpridos (ID 42927331 e 42927333), retornando novamente infrutíferos (ID
42927331 e 42927333).

Em 27/01/2014, novo pedido foi realizado (ID 42927334), deferido (ID
42927334) e cumprido, com a citação efetiva do executado (ID 42927334).

Decorrido o prazo do art. 8ª da Lei de Execuções Fiscais sem pagamento ou
garantia de execução, foi determinada a intimação da Fazenda Nacional para que
indicasse bens passiveis a penhora (ID 42927334). Foi requerida busca via BACENJUD
(ID 42927335), a qual, após deferida, restou infrutífera (ID 42927335).

Num. 42989537 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 29/06/2022 09:50:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062909501500500000041961611
Número do documento: 22062909501500500000041961611

Sucessivos pedidos de arquivamento sem baixa dos autos foram requeridos
com base no art. 40, §2º da Lei de Execuções Fiscais (ID 42927336, 42927337 e
42927338) e deferidos pelo juízo a quo (ID 42927336, 42927337 e 42927338).

Em 24/07/2017, o executado compareceu aos autos para informar o
parcelamento da dívida e apresentar comprovante de pagamento da DARF relativa à
primeira parcela (ID 42927339).

Requerida nova penhora via Bacenjud (ID 42927340), essa foi indeferida,
diante a existência de parcelamento (ID 42927340).

Em 05/08/2019, a União informou a rescisão do parcelamento em razão da
inadimplência do executado e reiterou o pedido formulado anteriormente (ID 42927342).
Promovida a tentativa de penhora pelo Bacenjud e consulta ao sistema RENAJUD,
ambas retornaram infrutíferas.

Novo pedido de suspensão foi requerido em 07/11/2019 (ID 42927343) e
deferido em 13/11/2019 (ID 42927343).

O feito permaneceu sem mais manifestações, até a sua digitalização em
19/02/2021. Procedidas novas intimações, a Fazenda Nacional permaneceu inerte.

Assim, em 20/08/2021, o juízo a quo determinou a intimação da Fazenda
Nacional para promover o andamento do feito, sob pena de extinção (ID 42927355),
tendo a União se mantido inerte (ID 42927358).

Enviados os autos ao Ministério Público Eleitoral, esse se manifestou pela
extinção do feito, por abandono de causa (ID 42927360)

Sobreveio, então, a decisão recorrida, que extinguiu o feito sob nos seguintes
termos (ID 42927362):

Compulsando-se os autos, verifica-se que a parte autora, embora intimada, não promoveu o
regular andamento do feito, mantendo-se inerte.

Assim, considerando o notável desinteresse da parte exequente no prosseguimento do feito,
eis que não providenciou o determinado pelo juízo, julgo extinto o processo sem exame do
mérito, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Defiro o pedido de anotação da dívida no cadastro eleitoral do executado.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

A recorrente insurge-se contra a referida sentença sem apresentar qualquer
fundamento jurídico, limitando-se a argumentar, talvez na tentativa de justificar o não
atendimento à intimação do juízo a quo, que por vezes tem problemas técnicos para
visualizar os processos do PJe e que em situações tais a Justiça Federal costuma
encaminhar o processo para o arquivo provisório e não extinguir imediatamente o feito, tal
Num. 42989537 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 29/06/2022 09:50:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062909501500500000041961611
Número do documento: 22062909501500500000041961611

como procedido.

Em que pese os argumentos metajurídicos apresentados pela recorrente, a
teor do que prescreve o art. 485, III do Código de Processo Civil, o feito será extinto sem
resolução do mérito por abandono de causa quando, por mais de trinta dias, o exequente
deixar de promover os atos e as diligências que lhe competiam, independentemente de
requerimento da parte adversa:

A jurisprudência pátria, ao interpretar o referido dispositivo, admite que a
extinção se opere ex officio, tal como no caso em apreço. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA
FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO
FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE. 1. Em se tratando de execuções não
embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de
extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se
mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa. [...] 4.
Recurso Especial não provido.

(STJ. Recurso Especial 1616495/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe10/10/2016)

O parágrafo primeiro do artigo supramencionado, por sua vez, estabelece que
antes de ser sentenciado, deve o julgador proceder a intimação prévia e pessoal do
exequente, sendo esse requisito de validade para a sua aplicação:

Art. 485.

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para
suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Nessa linha de intelecção, acerca da necessidade de intimação pessoal e
prévia, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 267, INCISO III E § 1º, DO CPC/1973.
INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NECESSIDADE.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, Tem por
premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que
lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de
que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a
extinção do feito. Evidente que tal intimação da parte deve ser feito antes de prolatada a
decisão judicial, e não na própria sentença que reconhece o abandono, com dispositivo
condicional.

2. Recurso Especial provido.
Num. 42989537 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 29/06/2022 09:50:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062909501500500000041961611
Número do documento: 22062909501500500000041961611

(STJ. Recurso Especial 1750306/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
25/10/2019)

Na espécie, entendo que estão presentes todos os requisitos legais, uma vez
que o feito permaneceu paralisado por mais de trinta dias e, embora devidamente
oportunizada a manifestação da Fazenda Pública Nacional, esta permaneceu inerte.

Logo, a extinção do feito, com base no art. 485, inciso III, do CPC é a medida
que se impõe, como acertadamente reconheceu a sentença.

Salienta-se que idêntico ao entendimento externado é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO
CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ABANDONO DE CAUSA. DESNECESSIDADE DE PEDIDO DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO
PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA SOB PENA DE EXTINÇÃO. INÉRCIA VERIFICADA.

(...)

2. A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento segundo o qual "a inércia da Fazenda
exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância
dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não
embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ” (REsp 1.120.097/SP,
DJe 26/10/2010 e REsp 1.352.882/MS, DJe 28/6/2013, ambos submetidos ao regime dos
recursos repetitivos).

3. Hipótese em que, meses após o prazo inicialmente fixado pelo magistrado, a exequente
foi intimada, por Oficial de Justiça, a devolver os autos em 48 (quarenta e oito) horas, "com
a promoção dos atos e as diligências que lhe competir, sob pena de extinção do processo
por abandono da causa", mas, ainda sim, quedou-se inerte.

4. Recurso Especial não provido.

(STJ, Recurso Especial 1643303 / PE, Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j.
em 16/02/2017)

Assim, e ainda considerando que o recorrente deixou de apresentar qualquer
fundamento fático ou jurídico apto a afastar a aplicação dos dispositivo supra, além da
alegação de prática diversa em outro foro, conclui-se não merecer reparo a sentença
recorrida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso eleitoral interposto
pela UNIÃO para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da
fundamentação.

Num. 42989537 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 29/06/2022 09:50:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062909501500500000041961611
Número do documento: 22062909501500500000041961611

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0000126-21.2013.6.16.0073 - Pato Branco - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE: UNIÃO - RECORRIDO:
ROBERTO CAVALHEIRO - Advogado do(a) RECORRIDO: ROBERTO CAVALHEIRO -
PR39873-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 27.06.2022.

Num. 42989537 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 29/06/2022 09:50:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062909501500500000041961611
Número do documento: 22062909501500500000041961611